Tribunal: TJBA
Processo: 8015603-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015603-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL Advogado(s): JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES AGRAVADO: BARBARA SOLANGE DAS CHAGAS Advogado(s): MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. TEMA 936 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno oposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exclusão da patrocinadora do polo passivo de ação de revisão de benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade do julgamento monocrático; e (ii) a legitimidade passiva da patrocinadora em ação de revisão de benefício de previdência complementar, tendo em vista o Tema 936 do STJ. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo plenamente aplicável quando há entendimento consolidado sobre a matéria. 4. O Tema 936 do STJ estabelece que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a revisão de benefício. 5. A mera alegação de desequilíbrio atuarial ou necessidade de custeio prévio não caracteriza ato ilícito da patrocinadora que justifique sua inclusão na lide, ainda que subsista à entidade o direito de requerer o respectivo pagamento à empregadora, pela via própria. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático quando há entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a matéria. 2. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para ações de revisão de benefício previdenciário que não envolvam ato ilícito de sua responsabilidade, conforme Tema 936 do STJ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.